Tribunal: TJDFT
Processo: 0742231-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VAZAMENTO E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA SIGILOSA À MÍDIA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGENS. FOTOGRAFIA DO AUTOR COMO FORAGIDO DE COMPLEXO PENITENCIÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DERROTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo.
2. Os elementos probatórios contidos nos autos amparam a assertiva de que o Autor teve sua imagem vinculada a foragido de Complexo Penitenciário, por falha da Administração, e propagada em canais de comunicação devido ao vazamento e divulgação de informações sigilosas, contidas em relatórios elaborados por órgãos do Distrito Federal, circunstância hábil a lhe acarretar intenso sofrimento psicológico e impor o dever de reparação a título de danos morais.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos.
5. Conforme orientação da Súmula STJ no 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.